Tribunal: TJDFT
Processo: 0708801-44.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.FINANCEIRA CREFISA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXAS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. PROVAS DOS AUTOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. NULIDADE DE CLÁUSULAS MORATÓRIAS ABUSIVAS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, na qual se pleiteava a declaração de abusividade das taxas de juros remuneratórios e encargos moratórios, sua adequação à taxa média de mercado, além da restituição dos valores pagos a maior.
2 A recorrente apresentou documentação demonstrando que as taxas pactuadas variam entre 628,76% e 987,22% ao ano, superando em até 22 vezes a média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações equivalentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 Há duas questões em discussão: (i) verificar se as taxas de juros remuneratórios pactuadas são abusivas por excederem significativamente a média de mercado; (ii) definir se é cabível a restituição dos valores pagos a maior e a adequação das cláusulas moratórias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4 A relação jurídica é de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC e da Súmula 297/STJ.
5 A vulnerabilidade do consumidor é presumida, impondo proteção contra práticas abusivas.
6 Os contratos apresentam taxas anuais entre 628,76% e 987,22%, até 22 vezes superiores à média do Banco Central, sem justificativa plausível.
7 A instituição financeira não comprovou circunstâncias excepcionais que justificassem a cobrança de juros tão elevados.
8 As provas dos autos demonstram que a consumidora possui perfil de baixo risco, com renda fixa e pagamentos programados, afastando qualquer justificativa para taxas tão exacerbadas.
9 A caracterização da abusividade decorre da conjugação da discrepância numérica com a análise concreta das provas, que evidenciam desvantagem exagerada e ausência de boa-fé objetiva.
10 A jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS) admite revisão judicial quando há discrepância significativa entre a taxa contratada e a média de mercado, especialmente quando demonstrada onerosidade excessiva no caso concreto.
11 Configurada a abusividade, impõe-se a limitação das taxas à média divulgada pelo Banco Central para operações equivalentes.
12 A restituição deve ocorrer de forma simples, com compensação autorizada nas parcelas vincendas ou saldo devedor.
13 Declara-se a nulidade das cláusulas que preveem cumulação abusiva de encargos moratórios, devendo incidir apenas multa de 2%, correção monetária pelo INPC, juros remuneratórios contratados e juros de mora de 1% ao mês
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: “A caracterização da abusividade das taxas de juros remuneratórios não decorre apenas da discrepância em relação à taxa média de mercado, mas também da análise das circunstâncias específicas do caso, comprovadas nos autos, que evidenciam ausência de justificativa plausível para a elevação e desvantagem exagerada ao consumidor.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, IV, e 51, §1o; CPC, arts. 370, 86, parágrafo único, 536, §1o; Decreto no 22.626/1933.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, AgInt no REsp 1.930.618/RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 25.04.2022, DJe 27.04.2022; STJ, AREsp 2.875.024/MG, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 18.08.2025, DJEN 22.08.2025; TJDFT, Acórdão 2033601, 0719309-36.2024.8.07.0007, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 13.08.2025, DJe 27.08.2025; TJDFT, Acórdão 2017054, 0748521-23.2024.8.07.0001, Rel. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 02.07.2025, DJe 15.07.2025.